Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Na petição de ID 21748270, a parte apelada requer "a expedição de certidão de recebimento de recurso sem efeito suspenso". Contudo, por expressa determinação legal, o recurso de apelação interposto no presente processo deve ser recebido no duplo efeito. Destarte, indefiro o pedido retro, sobretudo porque não concedida antecipação de tutela na sentença e a parte interessada não requereu, oportunamente. P. I. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA EVENTUAL